Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710896-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NADSON DA SILVA CASTRO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por NADSON DA SILVA CASTRO em face da decisão ID origem 227939051, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Conhecimento n. 0701932-94.2025.8.07.0014, ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor. Nas razões recursais, o agravante requer o conhecimento do recurso, a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão impugnada. Preparo recolhido em dobro, consoante determinado no despacho ID 70085586. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 70357347. A agravada apresenta contrarrazões. Consultado sobre o seu interesse recursal, o agravante peticiona informando a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que o pedido de desistência do agravante foi assinado por advogado com poderes especiais para tanto, consoante preceitua o art. 105 do CPC, não tendo sido localizada a revogação da outorga. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo a desistência deste recurso. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator